Tribunal: TJMT
Processo: 1002691-20.2024.8.11.0010
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002691-20.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Uso, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KARINE MARTINHAO PINHEIRO CASANOVA - CPF: 018.862.771-50 (APELANTE), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), INGRID GABRIELA DA SILVA - CPF: 047.093.561-81 (ADVOGADO), COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE - CNPJ: 01.540.533/0001-29 (APELADO), ALFREDO GOMES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 732.162.086-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE USO DE REDE COMPARTILHADA DE HOTELARIA. ABORDAGEM COMERCIAL AGRESSIVA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de rescisão contratual, restituição de valores pagos e indenização por danos morais, relativos a contrato de adesão a programa turístico, celebrado sob alegada pressão comercial e ausência de informações claras sobre encargos e limitações do serviço.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve ofensa ao princípio da dialeticidade na interposição da apelação; (ii) saber se o indeferimento de prova testemunhal configura cerceamento de defesa; e (iii) saber se a contratação realizada em contexto de pressão e com ausência de transparência informacional configura vício de consentimento capaz de ensejar a nulidade do contrato e a reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A apelação preenche os requisitos do art. 1.010 do CPC/2015, ao impugnar especificamente os fundamentos da sentença e apresentar novos argumentos, não se verificando afronta ao princípio da dialeticidade.

4. A controvérsia posta envolve questão jurídica acerca da validade contratual, cuja análise prescinde de instrução probatória testemunhal, afastando a alegação de cerceamento de defesa.

5. Evidenciada a prática de abordagem comercial excessiva e omissão de informações essenciais no momento da contratação, compromete-se a liberdade de escolha da consumidora, caracterizando vício de consentimento.
6. A existência de cláusulas abusivas, como multa rescisória de 17% sobre o valor integral e taxa de inutilização de serviços, bem como a indução ao contrato em ambiente de baixa vigilância crítica, viola o dever de informação e a boa-fé objetiva, justificando a nulidade do contrato e a restituição integral dos valores pagos, com indenização por dano moral in re ipsa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:

1. É nulo o contrato de adesão celebrado em ambiente de pressão psicológica, com omissão de informações relevantes e indução ao erro, por vício de consentimento. 2. Cláusulas contratuais que impõem penalidades desproporcionais e taxas não informadas previamente violam o dever de informação e são nulas de pleno direito. 3. A prática comercial abusiva na contratação de rede de uso compartilhado de hotelaria configura dano moral presumido, sendo devida a respectiva indenização.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.010, incs. II e III; CDC, arts. 4o, III; 6o, III e IV; 31 e 46.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1970604/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, j. 04.12.2023, DJe 07.12.2023; TJMT, Ap. Cív. 1012450-12.2024.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 26.03.2025, DJE 31.03.2025; TJMT, Ap. Cív. 1018728-63.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 11.02.2025, 5a Câmara de Direito Privado, DJE 14.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível interposta por Karine Martinhão Pinheiro Casanova em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Jaciara/MT que, julgou improcedente a pretensão deduzida na ação de rescisão de contrato c/c restituição de valores e danos morais ajuizada em face da Companhia Thermas do Rio Quente, na qual se discute a validade e os efeitos de cláusulas contratuais previstas em instrumento de cessão de uso de rede compartilhada de hotelaria, denominado “AVIVA VACATION CLUB – 300 mil pontos.

Narra a apelante que em 04/08/2023, durante estadia no complexo turístico da ré, foi abordada por prepostos da empresa com oferta atrativa do referido programa de férias, e que a adesão ao contrato se deu mediante intensa pressão de marketing, ausência de tempo hábil para reflexão e análise, promessas de vantagens e bonificações não verificadas na prática, e informação deficiente acerca das taxas e limitações para utilização dos serviços.

Em vista disso, requereu a rescisão do contrato sem encargos, a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais, além da declaração de nulidade das cláusulas que impõem multa de 17% sobre o valor integral do contrato e taxa de inutilização dos serviços.

Na sentença, a juíza de primeiro grau entendeu que não restou demonstrada a ilegalidade ou abusividade das cláusulas contratuais, reconhecendo que a resilição contratual poderia ter sido feita extrajudicialmente e que as penalidades previstas tinham natureza e finalidades distintas.

Em suas razões de apelo, a autora impugnou os fundamentos da sentença, reforçando os argumentos da petição inicial e acrescentando alegação de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova testemunhal. Pleiteia a reforma da sentença para o acolhimento integral dos pedidos formulados na exordial. (id. 285883360).

A apelada, por sua vez, arguiu, preliminarmente, a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade recursal, ao argumento de que a apelação se limitaria a reproduzir os argumentos da petição inicial. No mérito, sustentou a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. (id. 285883363).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

1.

Da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade

A leitura das razões recursais evidencia que, conquanto a apelante tenha reiterado argumentos já constantes na petição inicial, observa-se que há impugnação específica aos fundamentos da sentença, com a devida articulação entre os fatos e o direito, o que satisfaz o ônus argumentativo previsto no art. 1.010, incisos II e III, do CPC, inclusive com novos fundamentos, como o alegado cerceamento de defesa.

Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, razão pela qual, rejeito tal preliminar.

2.

Da preliminar de cerceamento de defesa

Com relação à alegação de cerceamento de defesa, não há razão para acolhê-la, pois a controvérsia dos autos envolve a análise da validade e eventual abusividade de cláusulas constantes de contrato de adesão, questão de natureza essencialmente jurídica, cuja resolução prescinde da produção de prova testemunhal, bastando a interpretação das normas aplicáveis e das disposições contratuais.

Conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, “ (...).
2.A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que compete ao julgador, como destinatário das provas, decidir acerca da necessidade ou não de sua produção, podendo, inclusive de ofício, determinar a realização daquelas necessárias ou indeferir aquelas consideradas inúteis ou meramente protelatórias, não implicando, nesse caso, cerceamento de defesa ou violação dos princípios do contraditório ou da ampla defesa
. (...).” (STJ - AgInt no AREsp: 1970604 RJ 2021/0254773-2, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 04/12/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2023).

No mesmo sentido, destaco julgado de minha relatoria que contou com a adesão unânime dos demais membros desta Câmara:

·

(N.U 1012450-12.2024.8.11.0041, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025)

Desse modo, afasto a alegação de cerceamento de defesa, por entender que a questão posta nos autos envolve exclusivamente matéria de direito, cuja apreciação dispensa a produção de prova oral, não havendo qualquer prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa da parte apelante.

3.

Do mérito

A controvérsia posta nos autos envolve contrato de cessão de uso de rede compartilhada de hotelaria, intitulado “AVIVA VACATION CLUB – 300 mil pontos”, celebrado entre as partes em 04/08/2023, durante estadia da autora no
resort
da parte apelada.

A autora alega que a adesão ao programa se deu em contexto de vulnerabilidade, mediante estratégia de marketing extremamente persuasiva, sem que lhe fosse conferido tempo hábil para refletir sobre as condições contratuais ou acesso adequado às informações essenciais do serviço.

Afirma que lhe foram omitidos dados relevantes acerca das limitações operacionais do sistema de reservas, bem como das taxas incidentes sobre a contratação, notadamente a denominada “taxa de inutilização”.

No mérito, a controvérsia reside na validade das cláusulas pactuadas no referido contrato de adesão, com destaque para a imposição de multa rescisória no percentual de 17% sobre o valor total do negócio e a referida taxa adicional.

Além disso, discute-se a existência de vício de consentimento na formação do contrato, decorrente da suposta prática de técnicas comerciais coercitivas e da ausência de transparência nas informações prestadas no momento da contratação.

Narra a apelante que foi submetida a abordagem comercial invasiva e emocionalmente apelativa, sem tempo razoável para avaliar as cláusulas contratuais de forma crítica, o que comprometeu sua liberdade de decisão.

Afirma, ainda, que promessas sedutoras foram feitas por representantes da empresa, sem correspondência posterior, o que evidencia manipulação da vontade.

A narrativa da apelante encontra respaldo em caso análogo desta Corte, a exemplo do RAC no 1018728-63.2023.8.11.0041, da Relatoria do Desembargador Marcos Regenold Fernandes, em que se reconheceu a nulidade de contrato firmado em ambiente de pressão psicológica, com publicidade enganosa e ausência de informações essenciais.

No julgado em questão, foi considerado que a combinação de técnicas de marketing agressivo, omissão de dados relevantes e condução da contratação em ambiente emocionalmente induzido são elementos suficientes para descaracterizar o consentimento livre e informado, configurando vício de vontade.

E, nesse cenário foi declarada a nulidade do contrato e determinada a restituição dos valores pagos, além da fixação de indenização por dano moral, reconhecido
in re ipsa
.

Vejamos a ementa do referido julgado

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MULTIPROPRIEDADE. PRÁTICAS ABUSIVAS NA CONTRATAÇÃO. FALTA DE TRANSPARÊNCIA E TÉCNICAS AGRESSIVAS DE VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. (...).
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor ( CDC), pois envolve a aquisição de cotas de multipropriedade imobiliária por consumidor final. A Lei no 13.777/2018, que regula a multipropriedade, não afasta a incidência das normas consumeristas, especialmente no que tange ao dever de informação e à boa-fé objetiva (art. 4o, III, do CDC) . 5. A rescisão do contrato não decorreu de mera desistência da consumidora, mas da violação do dever de informação e da utilização de práticas comerciais abusivas, incluindo ambiente ruidoso, pressão psicológica e oferta de bebidas alcoólicas, comprometendo sua manifestação livre e consciente de vontade. A retenção de valores, nesse contexto, seria abusiva, conforme o art. 51, IV, do CDC
. (...)
7. A indenização por danos morais se mostra devida, pois as técnicas agressivas de venda e a ausência de informação adequada configuram prática comercial abusiva, sendo o dano moral in re ipsa
. (...).
Tese de julgamento: "1 . A multipropriedade imobiliária configura relação de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que tange ao dever de informação e à proteção contra práticas comerciais abusivas. 2. A rescisão contratual por vício de consentimento decorrente de técnicas agressivas de venda e ausência de informações essenciais autoriza a devolução integral dos valores pagos, vedando-se a retenção de quantias pelo fornecedor
. (...).
4. A prática comercial abusiva na contratação de multipropriedade caracteriza dano moral in re ipsa, sendo devida indenização ao consumidor
. (...). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10187286320238110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 11/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2025) (destaquei).

Na hipótese ora em exame, a dinâmica da contratação é substancialmente semelhante, pois a autora narra ter sido abordada em momento de descontração e baixa vigilância crítica, quando estava em resort da apelada, tendo sido induzida à adesão ao programa “AVIVA VACATION CLUB – 300 mil pontos”.

Outrossim, alega ter havido intensa persuasão, apelo emocional e omissão de informações essenciais, como taxas incidentes e limitações de uso, não lhe tendo sido oportunizado tempo adequado para reflexão ou acesso prévio ao contrato em sua integralidade.

Esse contexto evidencia desequilíbrio contratual acentuado e afronta direta aos princípios da boa-fé objetiva e do dever de informação, previstos nos arts. 4o, inciso III; 6o, incisos III e IV; 31 e 46 do CDC.

Isso porque a contratação na forma narrada revela típica situação de assimetria informacional e de quebra da confiança contratual, incompatíveis com a moderna teoria contratual, que exige lealdade, clareza e proteção ao contratante vulnerável.

Desse modo, configurado o vício de consentimento, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato, com os efeitos daí decorrentes, inclusive a devolução integral dos valores pagos.

O contexto dos autos revela a prática de marketing agressivo em ambiente propício à manipulação da vontade do consumidor, caracterizando violação aos direitos da personalidade e ensejando dano moral presumido, que dispensa a prova do efetivo prejuízo, a medida em que este decorre diretamente da conduta ilícita da empresa, que, em busca de adesões rápidas, descumpre os parâmetros éticos e legais impostos pelas normas consumeristas.

Face ao exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para:

(i)
declarar
a rescisão do contrato de cessão de uso firmado entre as partes, por vício de consentimento, e, em consequência, condenar a ré à restituição à autora do valor de R$ 15.534,00, devidamente corrigido monetariamente desde os respectivos desembolsos, nos termos do IPCA, e com incidência de juros de mora pela taxa SELIC desde o desembolso, autorizada a dedução de 10% (dez por cento), equivalente a R$ 1.553,40 (mil quinhentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos), a título de cláusula penal pela rescisão antecipada;

(ii)
declarar
a nulidade das cláusulas contratuais que impõem a multa rescisória no percentual de 17% sobre o valor integral do contrato e o pagamento de taxa por não utilização dos serviços contratados;

(iii)
Condenar
a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.500,00, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir desta decisão e com incidência de juros legais moratórios desde a data da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025